Tribunal: STF
Processo: RE 600225
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-09-29
Data de publicação: 2009-09-29

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR 
   PÚBLICO. ESTABILIDADE FINANCEIRA. DESVINCULAÇÃO. OFENSA A DIREITO 
   ADQUIRIDO. INOCORRÊNCIA.
1.	A jurisprudência do Supremo Tribunal 
   Federal é no sentido da constitucionalidade de leis estaduais 
   instituidoras da estabilidade financeira e não ilide a 
   possibilidade, sem ofensa a direito adquirido, de que o cálculo 
   da vantagem seja desvinculado, para o futuro, dos vencimentos do 
   cargo em comissão outrora ocupado pelo servidor, passando a 
   quantia a ela correspondente ser reajustada segundo os critérios 
   das revisões gerais de remuneração do funcionalismo. 
   Precedentes.
2.	O Plenário desta Corte, no julgamento do RE n. 
   563.965, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 20.3.09, 
   reconheceu a repercussão geral da matéria e confirmou a  
   jurisprudência do Tribunal no sentido de que não há direito 
   adquirido à forma de cálculo de remuneração. 
	Agravo regimental
   a que se nega provimento.